Tribunal: TJBA
Processo: 8054849-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054849-25.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: WELINGTON LONGO VILAS BOAS

Advogado(s)
:
RONALDO CAMPELO BAHIA JUNIOR registrado(a) civilmente como RONALDO CAMPELO BAHIA JUNIOR

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL, RAFAEL RAMOS ABRAHAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS DECLARADOS ABUSIVOS EM PRIMEIRO GRAU. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO À RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS. MERO DISSABOR CONTRATUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. GRATUIDADE CONCEDIDA. APELO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta por mutuário idoso em face de sentença que, em Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Pessoal, reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada em 19,89% ao mês, determinando sua substituição pela taxa média de mercado de 10,06% ao mês, e condenando a instituição financeira à restituição dos valores pagos em excesso na forma simples, além de rejeitar os pedidos de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.

a) Determinação da modalidade de repetição do indébito (simples ou em dobro), analisando a exigência de má-fé da instituição financeira. b) Configuração do dano moral em decorrência da cobrança de juros excessivamente onerosos. c) Adequação e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais.

III. Razões de decidir

3.

O reconhecimento da abusividade dos encargos contratuais, por si só, não autoriza a aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que exige, para a repetição em dobro do indébito, a constatação inequívoca da má-fé do fornecedor.

4.

A cobrança de encargos financeiros com base em cláusula contratual inicialmente pactuada, ainda que posteriormente revista judicialmente por excessiva onerosidade, caracteriza, no contexto da autonomia privada e do sistema financeiro nacional, mero engano justificável ou ausência de prova de conduta dolosa, ensejando apenas a devolução simples dos valores pagos a maior, sob pena de enriquecimento sem causa do consumidor.

5.

A controvérsia sobre a legalidade dos juros remuneratórios e a consequente necessidade de revisão contratual constitui, via de regra, mero dissabor inerente às relações negociais complexas, não sendo suficiente para configurar lesão a direitos da personalidade passível de compensação por danos morais, máxime quando não comprovado prejuízo ou situação excepcional de abalo psíquico que extrapole o âmbito do ilícito contratual.

6.

Não havendo provimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários de sucumbência arbitrados na origem, em observância ao disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida ao apelante.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de Apelação conhecido e, no mérito, NEGADO PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8054849-25.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
WELINGTON LONGO VILAS BOAS
e como apelado
BANCO BMG SA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora